Tribunal: TJDFT
Processo: 0033826-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por CRISTIANO CASTRO LACORTE contra decisão de acórdão ID – 13168164. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13317702. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JFE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator